Tribunal: TJSP
Processo: 1018572-86.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelações cíveis – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com indenizatória por danos morais – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo de ambas as partes – termo de ocorrência e inspeção (TOI) produzido de forma unilateral, devendo, por isso, alcançar análise em cotejo com outros elementos de

Ementa:
Apelações cíveis – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com indenizatória por danos morais – desfecho, na origem, de parcial procedência – inconformismo de ambas as partes – termo de ocorrência e inspeção (TOI) produzido de forma unilateral, devendo, por isso, alcançar análise em cotejo com outros elementos de prova – demonstração técnica da adulteração do aparelho medidor – inexistência – inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – dívida inexigível - prejuízo extrapatrimonial evidenciado – reparatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – sentença reformada – recurso da suplicada improvido, com provimento ao de interesse dos requerentes.